Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-43.2023.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000680-43.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLAUDISTONI DE SOUZA MATIUZI - CPF: 009.542.121-18 (APELANTE), ALCIR LUIZ DA SILVA - CPF: 621.802.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE JOSEFA DA SILVA - CPF: 024.229.431-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO SILVA ALEXANDRE - CPF: 061.685.181-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RODRIGUES SILVA - CPF: 062.579.801-51 (VÍTIMA), WELITON ROCHA MORAES - CPF: 057.702.561-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO RÉU. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que, após deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, IV, do Código Penal) e homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, IV
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal), em concurso formal impróprio, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

2. Fatos relevantes:
(i)
vítima sofreu lesões no antebraço; (
ii)
ferimentos não resultaram em perigo de vida ou sequelas que pudessem acarretar em incapacidade para atividades habituais.

3. Requerimento do recurso:
(i
) aplicação da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) em virtude da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se o
iter criminis
percorrido pelo agente autoriza a utilização da fração redutora mais benéfica prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A fração redutora de 1/2 (um terço), em virtude da tentativa cruenta e imperfeita, revela-se adequada ao caso concreto, uma vez que a conduta do apelante causou lesões à vítima, mas não resultou em perigo de vida ou sequelas que pudessem acarretar em
incapacitações para as atividades habituais
, o que justifica o decrescimento no patamar intermediário previsto no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelo conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
artigos 121, §2º, IV, 70, 14, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 701.459/MG e AREsp n. 2.462.502/DF; TJMT, ApCrim n. 0000806-04.2014.8.11.0021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Glaudistoni de Souza Matiuzi
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 1000680-43.2023.8.11.0013, que, após deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, IV, do Código Penal) contra a vítima Rafael Rodrigues Silva e homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, IV,
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal) em desfavor da vítima Weliton Rocha Moraes, em concurso formal impróprio, à pena total de
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(id. 232371246).

Nas
razões recursais
, o apelante requer seja utilizada a fração de diminuição, devido à tentativa, no patamar máximo de 2/3 (dois terços) (id. 232371261).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do apelo (id. 216403352).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 221540670).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o apelante
Glaudistoni de Souza Matiuzi
foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, IV, do Código Penal,
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal) contra a vítima
Rafael Rodrigues Silva
, homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, IV,
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal) em desfavor da vítima
Weliton Rocha Moraes
, estes em concurso formal impróprio entre si (segunda parte do artigo 70 do Código Penal), e porte irregular de arma de fogo (artigo 12 da Lei n. 10.826/2003), em concurso material com aqueles, com base no seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“[...] Fato 01 – Homicídio Qualificado Tentado: Consta do incluso inquérito policial que no dia 13/11/2022, por volta de 06h00min, em via pública, na Rua Virgínia Azambuja, próximo ao nº 601, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado GLAUDISTONI DE SOUZA MATIUZI, com consciência e vontade, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Rafael Rodrigues Silva, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Boletim de Ocorrência (ID 109576276), Prontuário Médico (ID 109576280), Termo de Reconhecimento Fotográfico (fls. 10/11 do ID 109576277), Relatórios Policiais, Termos de Depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Homicídio Qualificado Tentado:

Denota-se ainda do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o indiciado GLAUDISTONI DE SOUZA MATIUZI, consciência e vontade, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Weliton Rocha Moraes, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Boletim de Ocorrência (ID 109576276), Laudo Pericial (ID 109576279), Termo de Reconhecimento Fotográfico (fls. 10/11 do ID 109576277), Relatórios Policiais, Termos de Depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Fato 03 – Porte Irregular de Arma de Fogo:

Infere-se, por fim, dos elementos informativos colhidos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local alhures descritas, o indiciado GLAUDISTONI DE SOUZA MATIUZI, com consciência e vontade, portou uma arma de fogo, do tipo revólver calibre 38, em desacordo com a determinação legal e regulamentar e sem autorização da autoridade competente, conforme Boletim de Ocorrência (ID 109576276), Relatórios Policiais, Termos de Depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Da Dinâmica dos Fatos:

Sobressai dos autos que na madrugada do dia 12/11/2022 para o dia 13/11/2022 o denunciado GLAUDISTONI DE SOUZA MATIUZI estava no estabelecimento comercial conhecido como Tabacaria Pirelli, no qual também estavam as vítimas Rafael Rodrigues Silva e Weliton Rocha Moraes acompanhadas de alguns amigos.

Conforme o apurado, já dentro do estabelecimento comercial houve alguns desentendimentos entre GLAUDISTONI e Rafael, sendo que o denunciado foi embora do local e as vítimas permaneceram.

Ocorre que, por volta das 06h00min da manhã, Rafael e Weliton estavam conversando próximos a um veículo estacionado nas imediações da Tabacaria quando, de forma inesperada, GLAUDISTONI apareceu conduzindo sua motocicleta e, de inopino, sacou um revólver, gritou “aqui é o crime” e sem dizer mais nada, efetuou vários disparos nas vítimas, Rafael e Weliton, sendo que Rafael foi atingido por disparos na região cervical e escapular, enquanto Weliton foi atingido de raspão na região do braço direito.

O resultado morte apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que Weliton foi atingido apenas de raspão, enquanto Rafael foi socorrido pelos amigos que estavam próximos e foi encaminhado para pronto atendimento médico, porém, conforme informado, Rafael ainda está em estado grave no hospital e ficou tetraplégico em razão das lesões sofridas.

Frise-se, que a ação foi executada mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, já que o denunciado surpreendeu as vítimas em via pública, num momento de distração em que estavam conversando com seus amigos, distraídas e desarmadas.

Por fim, foi averiguado que a arma de fogo utilizada já estava em poder do denunciado há mais de três meses antes do crime e que era comum ele frequentar a Tabacaria portando referida arma de fogo [...]”
(id. 232371161).

Posteriormente, acostou-se aos autos a notícia do falecimento da vítima Rafael Rodrigues Silva, o que acarretou no aditamento da denúncia no que refere ao fato 01, que passou para homicídio qualificado consumado.

Após instrução e pronúncia, o apelante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade em que o Conselho de Sentença o absolveu da prática delitiva relacionada ao fato 03 e o condenou pelos delitos capitulados nos fatos 01 e 02, com o Juiz presidente fixando
a pena no patamar total de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Irresignado, o recorrente sustenta que a diminuição da pena, em virtude da tentativa, deve ser operada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sobretudo porque o Juízo
a quo
não fundamentou a utilização da fração intermediária de 1/2 (metade).

Pois bem.

A sentença proferida, ao decidir pela aplicação de fração redutora diversa da máxima, não expôs os motivos de sua conclusão, o que, todavia, não conduz ao provimento da pretensão recursal.

Isso porque, embora a extensão do efeito devolutivo no recurso de apelação delimite a temática a ser abordada na decisão de mérito colegiada, ou seja, o direito controvertido e o objeto recursal, a
profundidade
, por sua vez, se refere aos fundamentos acerca da temática já delimitada pelas partes, de forma que é permitido ao Juízo
ad quem,
na extensão da matéria provocada, aferir todos os elementos já constantes no processo para motivar sua conclusão.

Daí o porquê ser plenamente possível que o Tribunal de Justiça, na condição de juiz da causa na fase recursal, decida o caso concreto por fundamentos que não foram deduzidos pelas partes, e ainda diversos daqueles declinados pela decisão impugnada.

Dessa forma, a atuação profunda do Magistrado
ad quem
, na extensão definida pelas partes, não implica, necessariamente, em
reformatio in pejus,
haja vista esta proibição se refere à conclusão do julgado e não à sua motivação.

A rigor, o Superior Tribunal de Justiça ratifica a profundidade do efeito devolutivo conferido ao recurso de apelação e possibilita que a Corte Estadual acrescente na fundamentação da sentença através dos elementos constantes no processo, desde que não prejudique a situação concreta do recorrente. Veja-se:

“[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é possível à instância a quo, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, arrimar-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena e as circunstâncias fáticas estabelecidas na sentença e na exordial acusatória [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 701.459/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Nesta linha de raciocínio, o Magistrado singular, ao deliberar pela fração redutora intermediária de 1/2 (metade), reconheceu, ainda que implicitamente, que o as circunstâncias fáticas inviabilizam a redução em seu grau máximo.

Desta feita, não obstante as arguições defensivas, a detida análise dos autos demonstra que a fração redutora utilizada pelo Juízo
a quo
deve ser mantida.

Sobre a temática, o critério amplamente aceito na doutrina e jurisprudência para a escolha da fração redutora prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal se refere ao
iter criminis
percorrido, isto é, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a redução da pena (STJ, AREsp n. 2.462.502/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024).

Nesse sentido, tratando-se de crime de homicídio, é perfeitamente possível visualizar estágios de aproximação da consumação do resultado morte.

Em um primeiro estágio, tem-se a tentativa branca ou incruenta, na qual a vítima sequer chega a ser lesionada. Em um segundo nível, apresenta-se a tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de lesionar a vítima, os ferimentos não foram causadas regiões vitais e não causaram perigo de vida. Por fim, destaca-se a tentativa cruenta e perfeita, quando as lesões ocorrem em regiões vitais e estas seriam suficientes para a consumação, caso a vítima não tivesse sido prontamente socorrida.

Na espécie, o laudo pericial n. 410.1.02.2022.030797-01 evidencia a existência de uma lesão no antebraço da vítima, a qual não resultou em perigo de vida e não acarretou sequelas ou incapacidade para as atividades habituais, o que configura, portanto, a hipótese de tentativa cruenta e imperfeita (id. 232370194).

Desse modo, tratando-se de tentativa de homicídio cruenta e imperfeita, é o caso de aplicar a fração intermediária de 1/2 (metade), conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal:

“[...] No presente caso, tendo a conduta dos apelantes exposto o bem jurídico tutelado a perigo intermediário de lesão, uma vez que na tentativa de homicídio a vítima sofreu apenas um corte superficial, tratado com sutura e sem necessidade de internação, ou seja, uma tentativa cruenta e imperfeita, adequada a redução da pena na fração de 1/2 (metade) [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0000806-04.2014.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024).

Logo, a detida análise dos autos demonstra que a fração redutora de 1/2 (metade), por ser compatível com o
iter criminis
percorrido pelo recorrente e com a proximidade do resultado naturalístico pretendido, revela-se adequada ao caso concreto.

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradora-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024